Tribunal: TJDFT
Processo: 0769300-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FÉRIAS. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a pagar ao recorrido, de forma simples, as férias não gozadas no ano de 2021, no valor de R$ 10.913,44.
2. Conforme informações da Seção de Reserva e Reforma da PMDF, ID 68617724 - Pág. 10 e 11, as férias do ano de 2021 foram concedidas compulsoriamente e, no período do gozo, o recorrido estava de Licença para Tratar de Saúde Própria (LTSP).
3. O recorrente requer a improcedência do pedido inicial; caso mantida a condenação, seja declarada a impossibilidade de incidência de correção monetária e juros de mora antes do trânsito em julgado, em atenção à Lei no 11.960/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de conversão em pecúnia das férias não gozadas; (ii) e, se mantida a condenação imposta, a incidência de correção monetária e juros de mora antes do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As férias são afastamentos obrigatórios e apenas podem deixar de ser gozadas nos casos excepcionais indicados no art. 63, §3o, do Estatuto da Polícia Militar, quais sejam: interesse da Segurança Nacional, manutenção da ordem, extrema necessidade do serviço ou transferência para a inatividade, cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e baixa a hospital. Assim, o direito de férias não pode ser prejudicado pelo gozo de licença saúde.
6. O § 4o do art. 63 do Estatuto prevê, inclusive, que na impossibilidade de gozo de férias pelos motivos relacionados, salvo a hipótese de transgressão, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. Portanto, a norma reflete a proteção do direito constitucional de férias do servidor militar.
7. “Em reforço, a licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes: um voltado para a recuperação de saúde e o outro destinado ao descanso remunerado do servidor. O fato de não estar internado em leito hospitalar não significa dizer que a pessoa está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias. Nesse aspecto, o policial militar não pode estar simultaneamente afastado por dois motivos; ou estará de férias ou estará em tratamento de saúde.” Precedente desta Turma: Acórdão 1915893.
8. Dessa forma, é devido o pagamento das férias por ocasião da ida do militar para a reserva remunerada.
9. A Lei no 11.960/2009 determina os critérios de atualização (correção monetária e juros) sobre as condenações impostas à Fazenda Pública; contudo a legislação não ampara o pedido do recorrente, para incidência da atualização somente após o trânsito em julgado. Assim, escorreita a sentença, que determinou que o valor da condenação seja atualizado pela Taxa Selic, a partir da citação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei no 7.289/1984, art. 63, §3o e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0761644-77.2023.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/08/2024.